Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - (TR). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA TR. TEMA 810 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto pela Fazenda Pública, contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que se discrimine os parâmetros de cálculo para o efeito de aplicação do art. 12, II, da Lei 8.177/91.
2. Preliminar de suspensão do feito – Rejeição. 2.1. Incabível o sobrestamento da execução para aguardar o julgamento do Tema no 1.170, uma vez que o STF, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, a saber, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão.
3.O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou a Fazenda Pública ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 3.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020 e o exequente iniciou o cumprimento individual de sentença aos 07/08/2023, em busca do recebimento do crédito de R$ 10.440,86. 3.2. A condenação ainda não foi incluída em precatório.
4. Aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810): “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” .4.1. Ou seja, é incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.
5. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 5.1. Nesse sentido: “Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. [...]” (00398584620088070015, 3a Turma Cível, relator: Alfeu Machado, DJE 12/12/2019).
6. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), estabeleceu a forma de atualização para cada espécie de débito, bem como os juros de mora incidentes: juros de mora incidentes: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018). 6.1. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). Aplicável, portanto, o item 3.1.1, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. 6.2. Assim, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
7. No que tange ao alegado fracionamento da execução, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. 7.1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública alegou excesso de execução apenas quanto a uma parte do débito, no montante de R$ 4.678,75, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante (R$ 5.762,11). 7.2. Nesse sentido: “(...) I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária”. (07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023).
8. Recurso improvido.